Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716389-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado, ora agravante, alegou excesso de execução. O agravante sustenta que “apresentou impugnação técnica ao cumprimento de sentença, demonstrando que os cálculos da exequente não observavam corretamente os parâmetros fixados no título judicial, especialmente no tocante ao marco temporal da restituição, aos índices aplicáveis e à continuidade indevida da devolução de parcelas supostamente descontadas mesmo após o cancelamento do cartão. Apesar disso, a decisão recorrida rejeitou a impugnação ao argumento de que o Banco não teria indicado o valor que entendia correto nem apresentado demonstrativo atualizado do débito, concluindo, ainda, que não seria admissível remeter os autos à contadoria judicial por se tratar de instituição financeira com plena capacidade técnica.” Afirma que “A probabilidade do direito está evidenciada pela existência de impugnação tecnicamente fundada, com apontamentos concretos sobre o período indevidamente considerado pela exequente, bem como pela necessidade objetiva de controle técnico da conta apresentada. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. A decisão agravada determinou a expedição de alvará em favor da exequente sobre todo o valor depositado após a preclusão. Se isso ocorrer antes da conferência técnica postulada, haverá risco concreto de levantamento de quantia potencialmente superior à efetivamente devida, com dificuldade de reversão posterior.” Pede a concessão de “a concessão de efeito suspensivo/ativo, para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente a expedição de alvará e o levantamento do valor depositado nos autos, até o julgamento definitivo deste recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano de difícil ou impossível reparação ou ainda risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada expressamente condicionou à preclusão a liberação dos valores em favor da agravada. Confira-se: “Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte credora de todo o valor depositado nos autos - ID. 258922597.” (grifo original) Portanto, diante da ausência do perigo concreto de dano de difícil ou impossível reparação ou ainda risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora